Tribunal: TJDFT
Processo: 0701729-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701729-50.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIA BEZERRA SORIANO DE SOUSA LAGO REPRESENTANTE LEGAL: ALBA BEZERRA SORIANO DE SOUSA RECORRIDA: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA. ABUSIVIDADE. COBERTURA DEVIDA. HONORÁRIOS. EQUIDADE. 1. É facultado ao magistrado determinar a realização das provas que entende cabíveis para resolução do litígio, competindo ao julgador decidir sobre a pertinência ou não do pedido de produção de prova testemunhal para a formação do próprio convencimento. 2. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o "fato de não ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo necessária a observância das regras do CC/2002 em matéria contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes" (AgInt no AREsp 835.892/MA, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 30/08/2019). 3. A recusa do plano de saúde em autorizar o tratamento de que necessita o consumidor frustra a legítima expectativa que gerou no momento da contratação, ofendendo a boa-fé que os contratantes devem observar, nos termos da lei. 4. Embora o art. 85, §8o não faça previsão expressa para valores elevados, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que também norteiam o Código de Processo Civil (art. 8o), a jurisprudência desta Corte, excepcionalmente, vem admitindo a aplicação do critério da equidade, para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais cujo valor fixado com base na regra geral se mostre desproporcionalmente excessivo. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios com base no critério da equidade, ao argumento de que o caso em exame não se amolda às hipóteses elencadas para tanto na legislação vigente. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando julgados da Corte Superior para demonstrá-la. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, bem como a majoração dos honorários em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em relação à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao requerimento de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema1.046), não consta na decisão no recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre “a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade”, razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85 §§ 2o e 11, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017